Tribunal: TJPA
Processo: 0826697-87.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0826697-87.2025.8.14.0000

PACIENTE: WERLAS BORGES VIANA

AUTORIDADE COATORA: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 23/07/2025 pela suposta prática dos crimes de cárcere privado e lesão corporal. A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na custódia, em razão de alegada demora na apresentação das alegações finais pelo Ministério Público após a audiência de instrução realizada em 10/10/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve excesso de prazo na prisão cautelar do paciente, configurando constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As informações prestadas pela autoridade coatora demonstram que o trâmite processual está regular, inexistindo desídia do juízo de origem ou atraso injustificado.

4. A fase de instrução foi concluída com a devida oitiva das vítimas após redesignação da audiência, e eventual atraso na juntada de mídia da audiência foi sanado.

5. Jurisprudência pacífica do STF e STJ afasta a aferição matemática do excesso de prazo, devendo-se aplicar juízo de razoabilidade.

6. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base na gravidade concreta dos fatos imputados, não havendo ilegalidade ou abuso de poder a ser reparado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. O excesso de prazo na prisão cautelar deve ser aferido com base em juízo de razoabilidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto. 2. Inexistindo desídia do juízo ou atraso injustificado, não há constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 482.814/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 24/5/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus, com pedido liminar
, impetrado por Paula Ohana Martins Cardoso, advogada regularmente inscrita na OAB/PA, em favor
de Werlas Borges Viana
, preso preventivamente em 23/07/2025, pela suposta
prática dos crimes previstos nos arts. 148 (cárcere privado) e 129 (lesão corporal) do Código Penal
, nos autos do
Processo nº 0800488-28.2025.8.14.0050
, em trâmite perante a
Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia – PA
.

A impetrante aponta, como fundamento central do remédio heroico, a existência de flagrante constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na custódia cautelar do paciente, sem justificativa razoável. Sustenta que a audiência de instrução foi realizada em 10/10/2025, tendo o juízo determinado a apresentação de memoriais no prazo legal. Contudo, apenas em 24/11/2025 o Ministério Público apresentou manifestação, ou seja, com 44 (quarenta e quatro) dias de atraso, sob a justificativa de não conseguir acessar o link da audiência.

Aduz a defesa que tal argumento não se sustenta, pois o link foi devidamente juntado aos autos pelo próprio magistrado em 10/10/2025 (ID 158802947), inexistindo óbice material para a atuação ministerial. Ressalta que, apesar da conduta procrastinatória do Parquet, o juízo a quo manteve-se inerte, contribuindo para o atraso injustificado da marcha processual.

Pontua-se, ainda, que a instrução criminal já se encontra encerrada e que o processo se acha apto para sentença, tornando-se ainda mais grave a manutenção da prisão preventiva, sobretudo diante do princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF), que impõe celeridade na prestação jurisdicional.

Ao final, a impetrante requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura do paciente, mediante termo de comparecimento ou imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva pelas referidas medidas alternativas. Requer, ainda, a notificação da autoridade coatora para prestar informações.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 32370078).

Em parecer (Id. 32700367), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

A impetrante sustenta que o paciente está preso preventivamente desde 23/07/2025 e que, apesar da audiência de instrução ter sido concluída em 10/10/2025, houve demora na apresentação das alegações finais pelo Ministério Público, que apenas se manifestou em 24/11/2025. Alega, ainda, que o juízo teria permanecido inerte, gerando, assim, um suposto atraso injustificado na marcha processual.

Contudo, ao analisar detidamente os autos, constata-se que as informações prestadas pela autoridade coatora revelam um panorama diverso, afastando, com segurança, a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

O Juízo de primeiro grau esclareceu que, após o encerramento da instrução processual, ocorrido em 10/10/2025, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para apresentação de memoriais. O Parquet, ao verificar a ausência da mídia da audiência nos autos, requereu diligência para nova juntada. Tal situação foi prontamente sanada, conforme consignado na certidão de regularidade processual. Os autos

encontram-se em regular trâmite, aguardando o encerramento da fase de memoriais para posterior prolação de sentença.

Ainda segundo o juízo coator, a audiência de instrução não foi encerrada na primeira designação, por ausência das vítimas — devidamente intimadas —, o que ensejou a redesignação do ato, realizado posteriormente com seu regular prosseguimento.

Nesse contexto, é importante lembrar que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça rejeita a tese de que o excesso de prazo se configura pela simples soma aritmética de dias transcorridos. A aferição da razoabilidade da duração da prisão cautelar deve ser feita caso a caso, considerando-se a complexidade da causa, a quantidade de réus, a atuação das partes e os eventuais percalços processuais inevitáveis.

Colaciono:

"Segundo o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
" (HC n. 482.814/PB, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 24/5/2019).

In casu
, a prisão do paciente foi devidamente fundamentada nos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, havendo elementos concretos a justificar a necessidade da custódia cautelar, diante da gravidade dos fatos imputados ao réu, que invadiu residência de madrugada, armado com uma foice, usando colete que simulava farda policial, mantendo as vítimas, inclusive um menor, em cárcere privado, sob grave ameaça por mais de três horas.

Trata-se, pois, de fato grave e de relevante impacto social, não havendo desídia do Juízo, tampouco mora irrazoável que autorize o relaxamento da prisão.

Dessa forma, verifica-se que o processo está com andamento regular, tendo a autoridade coatora adotado todas as providências cabíveis à sua condução, sem que se possa imputar-lhe omissão ou negligência.

Assim, não configurado o alegado constrangimento ilegal, impõe-se a denegação da ordem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 12/02/2026